Tribunal: STF
Processo: RE 172375
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-14
Data de publicação: 1998-04-14

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Servidor Público. Vantagem
funcional.
- Para se chegar a conclusão contrária à que chegou o
acórdão recorrido, seria mister que se examinasse previamente a
legislação estadual, o que implica dizer que as alegadas ofensas à
Constituição são indiretas ou reflexas, não dando margem, assim, ao
cabimento do recurso extraordinário.
Recurso extraordinário não conhecido.